Tribunal: STF
Processo: MS 21615
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - DECRETO
Nº 646/92 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - INVESTIDURA NAS FUNÇÕES DE
DESPACHANTE ADUANEIRO E DE AJUDANTE DE DESPACHANTE ADUANEIRO -
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 266/STF - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
- Os princípios básicos que regem o mandado de segurança
individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a
utilização do writ mandamental coletivo.
Atos em tese acham-se pré-excluídos do âmbito de atuação e
incidência do mandado de segurança, aplicando-se, em conseqüência,
às ações mandamentais de caráter coletivo, a Súmula 266/STF.
- Qualifica-se como ato em tese o Decreto, que, editado
pelo Presidente da República, dispõe sobre situações gerais,
abstratas e impessoais. Contra esse ato presidencial, revestido de
elevado coeficiente de generalidade abstrata, não se revela cabível
o mandado de segurança, individual ou coletivo.
- O remédio do mandado de segurança não é sucedâneo da ação
direta de inconstitucionalidade. Precedente.